Tribunal: STF
Processo: HC 115182
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e quadrilha. Condenação. 3. Apelação. Turma julgadora composta majoritariamente por juízes federais convocados. 4. Alegação de ofensa ao princípio do juiz natural. Não ocorrência. Precedente do Plenário. 5. Ordem denegada.